Tribunal: STF
Processo: AR 2784
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória proposta por Vagner Maurício da Rocha contra Moto Agrícola Slaviero S.A, com o objetivo de rescindir o acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário com Agravo 981.610, sob fundamento do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 
    Afirmou que o acórdão rescindendo negou o processamento de recurso extraordinário por suposta intempestividade, o que não se verificou.
    Alegou ter sido intimado para recorrer do acórdão do Tribunal a quo em 22 de março de 2013, tendo a contagem início no primeiro dia útil subsequente. Nessa esteira, ressaltou que o prazo final para apresentação do recurso, caso não houvesse nenhuma suspensão, seria 8 de abril de 2013. 
    Insistiu em que houve suspensão do prazo em decorrência do feriado da Páscoa, ocorrido entre os dias 27 e 31 de março de 2013, sendo, portanto, a contagem suspensa neste ínterim. 
    Asseverou que o acórdão rescindendo foi omisso quanto `a incidência do art. 60 da Lei 11.697/2008, e que tal interpretação não foi razoável, pois desconsiderou garantias constitucionais do autor (art. 5º, LV, XXXV, e art. 93, IX, da Constituição; art. 60 da Lei 11.697/2008; e art. 489, I, do CPC).
    Apontou que há conflito entre a Lei 11.697/2008 e as disposições do CPC/1973, a respeito do que o acórdão foi omisso. 
    Requereu a rescisão do acórdão, reconhecendo-se a tempestividade do Recurso Especial, bem como a concessão da gratuidade de justiça. 
    Em 7 de maio de 2020, o autor requereu a homologação da desistência desta ação rescisória (doc. eletrônico 9). 
    É o relatório. Decido. 
    Examinados os elementos havidos no processo.
    O Código de Processo Civil dispõe no art. 485; inc. VIII e parágrafo 4º que:
    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
    [...]
    VIII - homologar a desistência da ação;
    [...]
    § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.
    Assim, em razão de o réu ainda não ter sido citado para oferecer a contestação, homologo o requerimento de desistência da presente ação, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. 
    Publique-se.
    Arquivem-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator